Tribunal: TJMT
Processo: 1010481-61.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010481-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Dano]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYVISON AUGUSTO REIS DA SILVA - CPF: 051.331.081-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAPHAEL JERONIMO DA SILVA CUNHA - CPF: 041.202.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEIA DOS REIS DA SILVA - CPF: 004.800.131-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010481-61.2021.8.11.0042

APELANTE: DEYVISON AUGUSTO REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 150, § 1º, INCISO II, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS –
RECUSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O crime de violação de domicílio configura-se quando o agente tem a intenção de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo classificado como crime de mera conduta. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para caracterização do delito, é necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor”
(TJ/DF,
Acórdão 1412901
).

“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010481-61.2021.8.11.0042

APELANTE: DEYVISON AUGUSTO REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Deyvison Augusto Reis da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 150, § 1º, inciso II, c/c o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (violação de domicílio
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

Em suas razões, assevera que “
o réu negou ter invadido o domicílio de sua mãe, [sendo que o alegado] coincide com o depoimento da própria vítima, que [disse que] sempre deixava ele, o réu (seu filho), ir na casa dos pais
”. Diante da “
ausência de dolo na conduta do acusado, inviável manutenção da condenação quanto ao delito previsto no artigo 150, §1º do Código Penal
” (sic)
(Id. 129678692 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
129678695 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do apelo (Id.
130441661 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010481-61.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 16 de julho de 2021, por volta das 02h30m, na residência localizada na Rua A, Quadra 03, Nº 32, Residencial Ana Maria, nesta Capital, o denunciado Deyvison Augusto Reis da Silva violou o domicílio de sua genitora Sidinéia dos Reis e Silva (44 anos de idade), bem como descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, das quais já tinha conhecimento.

Consta dos autos nº 1011711-64.2021.8.11.0002 que, no dia 16 de abril de 2021, foram deferidas as medidas protetivas pleiteadas pela vítima em face do denunciado, as quais tramitam na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande-MT.

O denunciado foi devidamente intimado no dia 16/04/2021 (ID nº 53667021 – autos nº 1011711-64.2021.8.11.0002).

Após a ocorrência dos fatos que desencadearam as medidas protetivas, a vítima decidiu se mudar de sua própria residência, no município de Várzea Grande, para residir em Cuiabá/MT, em local desconhecido do denunciado.

Na madrugada dos fatos a vítima estava em sua residência dormindo, oportunidade na qual o denunciado bateu na porta dizendo que queria entrar.

A vítima afirmou que não ia abrir, momento em que ele “arrombou a porta da frente da residência” e passou a xingá-la de “sem vergonha, mãe do diabo, biscate”, bem como afirmou que gostaria que ela morresse.

A Polícia Militar foi acionada, sendo procedida a prisão do denunciado em flagrante delito
.

[...]
(Id.
129678651 - Pág. 1-3).

Na sentença, o réu foi absolvido do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) (Id.
129678685 - pág. 5-6).

Além disso, foi detraído o período de prisão cautelar, restando, assim, o cumprimento de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A condenação pelo crime remanescente (CP, art. 150, § 1º) deve ser mantida.

Na fase inquisitorial, Raphael Jeronimo da Silva Cunha descreveu a ocorrência policial, conforme depoimento transcrito:

Que o depoente relata que nesta data, 16/07/2021,por volta das 02:30hs,
a Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para atender uma ocorrência no endereço supracitado, no qual foi informado quebra de medida protetiva, danos e ameaça pelo suspeito
; Que a Polícia Militar ao chegar pelo local deparou-se com o suspeito com a tornozeleira eletrônica rompida e já fora da residência, pois teria sido retirado por familiares; Que diante dos fatos, de acordo com relatos da vítima, fora dada voz de prisão para o suspeito, feito o algemamento por receio de fuga e para que fosse resguardada a integridade física do suspeito de terceiros; Que o suspeito foi entregue no plantão de violência doméstica, sem lesões [...]
(Id.
129673294 - pág. 9-10).

O depoimento de José Roberto Neres Oliveira foi no mesmo sentido (Id.
129673294 - pág. 11-12).

Este é o relato da vítima:

[...] Que o suspeito é filho da vítima; Que o suspeito sempre conviveu com a vítima; Que neste ano o suspeito saiu da residência da vítima; [...] Que a vítima já realizou medidas protetivas de urgência contra o suspeito no mês de abril/2021; Que a vítima decidiu sair de sua residência no município de Várzea Grande para morar em outro local em Cuiabá, sem o conhecimento do suspeito;
Que a vítima estava nesta data, 16/07/2021, em sua residência, dormindo, quando o suspeito bateu na porta dizendo que queria entrar, então ela disse que não iria abrir, porque ele já estava bêbado e alterado, momento em que ele arrombou a porta da frente da residência
; Que o suspeito ficou xingando a vítima pelo lado de fora da residência, dizendo “sua sem vergonha, mãe do diabo, bicaste”: Que o suspeito não chegou a ameaçar a vítima, somente disse que gostaria que ela morresse; Que a vítima chamou a Polícia Militar enquanto o suspeito gritava e xingava ela [...]
(Id.
129673294 - pág. 15-17).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que
“tem um quarto na residência de sua mãe, mas seu tio Luiz Antônio e seu irmão Deivid Augusto não queriam ceder o quarto para ele ficar na residência; Que o interrogado afirma que chamou a Polícia Militar”

[...]
(Id.
129673294 - pág. 27-29).

Em juízo, a vítima declarou:

MP: O Deyvison é seu filho dona Sidinéia?

V: Sim.

MP: Dia 16 de julho ele foi preso, o que aconteceu nesse dia [...]?

V: Ele chegou em casa alcoolizado, né?, como sempre, ele chega em casa [...] xingando, não me respeita, né?

MP: O que ele fez?

V:
Ele chegou e começou a me xingar de nome feio [...], aí eu fechei a porta, então você não via entrar, que eu quero dormir, não vai ficar aqui dentro de casa me xingando, aí fechei a porta, no que fechei a porta ele veio e socou o pé na porta querendo entrar [...], chamei a polícia para ele.

MP: Certo, me diga uma coisa, ele estava morando na casa ou ele chegou naquela noite?

V: Ele não mora lá, mas fica sempre me perturbando, ele bebeu ele vai para lá.

MP: Tá, é o seguinte, tinha uma medida protetiva, tem uma medida protetiva que ele foi intimado em 16 de abril, que ele não poderia ir lá, depois dessa data até o dia da prisão; 16 de abril, maio, junho, junho, três meses, a senhora deixou ele ir lá alguma vez?

V: Sim, sempre ele aparece lá.

MP: E a senhora deixava ele ir?

V: Ele ia, né?

MP: Não, estou perguntando se a senhora deixava, não estou perguntando se ele ia, a senhora deixava ele ir?

V: Hanram.

MP: Porque aí dona Sidinéia, não vai dar o descumprimento da medida, porque tem uma ordem para ele ficar longe, não pode deixar ele entrar, ele entrava contra a sua vontade ou porque a senhora ficava com dó e deixava?

V: Eu ficava com dó e deixava.

MP: Nesse dia que ele arrombou a porta ele tinha passado o dia lá e voltou de noite ou ele apareceu muito tempo depois lá, como que foi?

V: Nesse dia ele foi porque era meu aniversário, dia 15 ele foi lá.

MP: Tá e aí?

V: Lá pelas oito horas da noite ele sumiu, não apareceu mais.

MP: Então ele passou o dia do seu aniversário na sua casa?

V: Hanram.

MP: Tá, ele estava morando na casa, tinha alguma coisa dele lé ou não?

V: Tinha roupa dele lá, que ele vai lá tomar banho, troca e saí.

MP: Mas ele tem outro lugar que ele fica, que ele toma banho e saí, em outra casa [...]?

V: Não, não.

MP: Ou seja, ele estava morando na casa?

V: É...

MP: Essa casa aí é dele, também é dele, é domicilio dele?

V: Eu morava em Várzea Grande, aí por causa dele eu mudei para Cuiabá de novo, voltei.

MP: Tá, essa casa em Cuiabá ele já tinha ido outras vezes?

V: Já.

MP: A senhora tinha deixado ele entrar?

V: Já, já.

MP: Nessa noite que ele começou a xingar, ele chegou entrar e a senhora expulsou ele da casa ou ele tentou entrar?

V: Ele chegou mais de meia-noite e meia batendo na porta, eu perguntei o que ele queria, aí ele entrou e começou a me xingar, eu falei: “não, pode sair daqui”, aí botei ele para fora e fechei a porta.

MP: Certo, e aí ele bateu na porta, arrombou a porta, é isso?

V: Queria arrombar a porta.

MP: Quebrou a porta?

V: Amassou, amassou a porta.

MP: Ele conseguiu entrar então dentro da casa?

V: Não, foi que eu abri a porta, né?, e falei: “se não sair daqui vou chamar a polícia”, aí ele começou a xingar de tudo quanto é nome também para o lado de fora, né?

MP: Essa casa é murada [...]?

V: Não, não é murada.

MP: Não tem nada?

V: Não.

MP: Ele ficou esperando a polícia chegar?

V: Ele ficou na rua fazendo [...] para as vizinhos escutar, me xingava, jogava pedra.

MP: Qual é o problema do Deyvison [...]?

V: Alcoolismo, ele bebe [...].

MP: Ele trabalha?

V: Não, não trabalha.

MP: Ele vive do que?

V: Do nada, vive as minhas custas, come na minha casa, ele fica são, ele saí para a rua e volta bêbado, não sei onde que ele arruma bebida, né?

MP: A senhora lava a roupa dele?

V: Sim.

MP: Porque a senhora lava a roupa dele?

V: Porque ele troca de roupa e deixa lá, fica sujo, para ficar sujo, jogado, eu pego e lavo.

MP: A senhora faz comida e dá para ele?

V: Eu dou comida.

MP: E ele não trabalha, não leva um real para a senhora [...]?

V: Não.

MP: Um pacote de arroz?

V: Não.

MP: Ele não vai mudar nunca dona Sidinéia.

V: É.

MP: Ele está com a vida que ele pediu para Deus.

V: Eu mandei embora, ele não vai.

[...]

MP: A senhora tem medo dele?

V: Tenho, quando ele bebe eu tenho.

MP: Nesse dia a senhora ficou com medo dele?

V: Fiquei, porque ele fica muito violento.

MP: Essa casa aí quem paga aluguel é a senhora, tudo a senhora?

V: Não, a casa é do meu marido.

MP: Tá, o marido não é pai dele?

V: É padrasto [...], mas ele também não respeita [...], eu morava nessa casa em Cuiabá, na Nova Conquista [...], ele alcoolizado, nós fomos para Várzea Grande ele foi junto, aí chegou lá a mesma coisa, resolveu voltar, porque lá em Várzea Grande morava de aluguel, né?, aí [...] voltar para cá.

MP: Ele nunca se tratou?

V: Não, ele não vai. [...]
(Id.
129678684 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu aduziu que discutiu com seu tio e sua mãe, “
mas não chegou a arrombar a porta não
” (sic). Também disse que: 1) o local dos fatos é a residência de seu pai e sua mãe; 2) ‘chegou a bater na porta, mas não a chutou; 3) “
nesse dia estava bêbado e não se lembra direito do que ocorreu
” (sic) (Id.
129678684 - pág. 1 – relatório de mídias).

Não obstante os argumentos sustados no apelo, as provas abundam e justifica a condenação.

Desde o primeiro momento, a vítima foi enfática ao dizer que o réu – que é seu filho – chegou bêbado em sua casa. Como estava muito alterado, o mandou embora e trancou a porta, sendo que, depois disso, ele forçou a entrada, obrigando-a a chamar a polícia.

No ponto, a Sidinéia explicou para a promotora de justiça:
“ele chegou mais de meia-noite e meia batendo na porta, eu perguntei o que ele queria, aí ele entrou e começou a me xingar, eu falei: “não, pode sair daqui”, aí botei ele para fora e fechei a porta”.
Logo depois
,
ele
“amassou, amassou a porta”.

O depoimento dos policiais que acompanharam o caso corrobora a ocorrência do crime e sua autoria.

Na fase inquisitorial, Raphael Jeronimo da Silva Cunha contou que quando chegou ao local “
deparou-se com o suspeito [...] já fora da residência, pois teria sido retirado por familiares”.

A prova técnica se alinha aos elementos de convicção angariados.

O laudo pericial n. 2.05.2021.008391-01 registra que “
a porta de estrutura metálica, localizada na parede lateral esquerda da sala/cozinha encontrava-se danificada, materializada por amolgaduras e empenamento nas porções inferior e mediana (vide anexos fotográficos n. 02 e 04). Os referidos danos eram compatíveis com aqueles produzidos por instrumento contundente aliado à força física, no sentido de fora para dentro, em época recente
” (sic) (Id.
129673294 - pág. 22).

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando apoiado em outras prova – como ocorre nos autos. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Por outo lado, a negativa de autoria encontra-se isolada nos autos.

Além do que foi dito pelo réu, nada ampara a alegação de que ele não ‘chutou a porta’ para entrar na residência, depois que sua mãe o mandou embora.

De fato, o próprio réu admitiu que foi à residência da vítima; contudo, assegurou que não se recordava do ocorrido, porque estava bêbado.

A negativa de autoria, desacompanhado de provas que a sustente, não autoriza a absolvição, especialmente se o conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal atribuída ao réu.

Nesse sentido:

[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima. [...]
(TJ/MT, N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021).

[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 0021865-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

Não é demais destacar que, “
para a configuração do delito de invasão de domicílio, admite-se tanto a ação de ingresso no lar alheio, quanto a omissão de deixar de sair da casa estranha [...]; contra a vontade de quem de direito: essa é a forma geral, que pode dar-se às claras ou de qualquer outro modo, logicamente abrangendo as maneiras clandestina e astuciosa”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 18ª ed. Editora Forense, pág. 727 – e-book).

Assim sendo, mostra-se completamente despropositado presumir que a conduta é atípica, porque anteriormente a vítima autorizou o réu a frequentar a residência dela.

De tal sorte, restando demonstrado que o réu ingressou na residência da vítima sem autorização dela, inviável a absolvição pretendida:

[...] O crime de violação de domicílio configura-se quando o agente tem a intenção de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo classificado como crime de mera conduta. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para caracterização do delito, é necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1412901
, 07060542220218070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...]
Configura o crime de violação de domicílio (art. 150, caput do Código Penal) a invasão da casa da vítima, sem autorização para tanto. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0011.16.002814-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 17/11/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022